Tribunal: TJSP
Processo: 1027768-64.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de retificação de auto de adjudicação lavrado em processo de execução do qual não é parte para restrição de ato constritivo ou suspensão da expedição da Carta de Adjudicação. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de litispendência. Inconformismo. Descabimento. A parte demandante já opôs embargos de terceiro (processo de autos no

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de retificação de auto de adjudicação lavrado em processo de execução do qual não é parte para restrição de ato constritivo ou suspensão da expedição da Carta de Adjudicação. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de litispendência. Inconformismo. Descabimento. A parte demandante já opôs embargos de terceiro (processo de autos no 1018418-23.2019.8.26.0577, os quais foram julgados improcedentes em primeiro grau de jurisdição e encontram-se em grau de recurso. Aplicação do artigo 252 do Regimento. Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o efeito "ex nunc". Recurso parcialmente provido.